Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728742-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUSA em desfavor do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II, objetivando a desconstituição do acordão 1143891 da 2a Turma Cível proferido no julgamento da ação de cobrança 0702326-87.2018.8.07.0001. O Autor fundamenta sua pretensão com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento da ação rescisória com base em prova nova, obtida após o trânsito em julgado, cuja existência é capaz, de por si só, assegurar ao requerente um pronunciamento favorável. Para isso, sustenta o requerente que a prova nova se ampara no julgamento do REsp 1.957.756/DF, que deu provimento ao recurso do autor nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito em que litigaram as mesmas partes destes autos. No entanto, em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: I) Justifique a parte autora a pretensão de ajuizamento da ação rescisória lastreada no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo que apresente os fundamentos pelos quais entende que o julgamento do Recurso Especial 1.957.756/DF (ID. 49073189), se enquadra no conceito de prova nova à luz do entendimento jurisprudencial dominante deste e. Tribunal de Justiça que se posiciona no sentido de que “nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória”. (Acórdão 1721719, 07187966020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); II) Explique o requerente em que momento foi proferido o acórdão rescindendo, se antes ou depois da fixação da tese em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema 882 e do Tema 492 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, assim como se houve eventual superação ou distinção para não aplicação dos precedentes vinculantes; III) Indique, ainda, se a pretensão exercida na presente ação rescisória não se funda no inciso V do art. 966 do CPC, devendo, ademais, confrontar se o cabimento da rescisória não esbarra no enunciado da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal; IV) Por fim, informe os motivos pelos quais o requerente apenas pede a rescisão do acórdão rescindendo e não requer que esta 1a Câmara Cível promova o novo julgamento da ação de cobrança. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto ao autor a apresentação em forma de emenda a inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator